Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-33.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO No 1008334-33.2017.811.0000
AGRAVANTE (S): ELIANARA LEMES DA SILVA
AGRAVADO (S): MUNICÍPIO DE TAPURAH
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS,
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANARA LEMES DA SILVA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, na Ação de Obrigação de Fazer no 0002028-66.2016.811.0108, em desfavor do MUNICÍPIO DE TAPURAH, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir o requerido a dar posse a requerente, conforme classificação no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2016, para o cargo de Agente de Serviços Gerais.
A agravante, assistida pela Defensoria Pública deste Estado, busca a reforma da decisão sob o argumento de que é apta fisicamente para o exercício do cargo de Agente de Serviço Gerais, para o qual foi aprovada em concurso público municipal regido pelo Edital n. 001/2016.
Sustenta que os documentos colacionados confrontam o laudo médico da banca examinadora do concurso que a considerou como inapta para o trabalho devido ao diagnóstico de “escoliose lombar D”.
Verbera que a função para o qual logrou êxito em concurso público não demanda emprego de força física excessiva, sendo, portanto, compatível com seu estado físico.
Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada sua posse no cargo pleiteado (ID 966188).
A liminar foi indeferida (ID 985130), o que foi objeto de Agravo Interno (ID 1213003), cuja decisão foi pelo desprovimento do recurso (ID 84537479).
O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para contraminutar o recurso (ID 1175537).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do agravo (ID 44816487).
O e. Relator declinou da competência para processar e julgar o presente feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com fundamento no IRDR Repetitivo no 85560/2016 (ID 7724245), mas tornou sem efeito a decisão após acolher manifestação do juízo da Turma Recursal (ID 16272468 e 38453046).
É o relatório.
Decido.
Da minudente análise do andamento da ação principal, verifico que, após recebimento do recurso e regular processamento, em 14/08/2017, houve prolação de sentença na ação de origem, com extinção da ação com julgamento de mérito, em 23/09/2021, in verbis:
“(...)Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito.
Por força do princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, atualizado, observando-se, contudo, a gratuidade processual de que é beneficiária, na forma do disposto no artigo 98, p. 3o, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se.
Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Tapurah/MT, data do sistema.
BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito” (ID 66161727 – Proc no 0002028-66.2016.811.0108)
Logo, mostra-se prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela superveniente perda do objeto.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse caso, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
A propósito, farta é a jurisprudência acerca do assunto:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem. (N.U 1006252-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Prolatada sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 71007839400, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em 25/09/2018).
Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por consequência, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Intimem-se as partes.
Comunique-se ao Juízo a quo com cópia do presente decisum.
Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito Convocado